Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHA E POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. A prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, juntamente com a filmagem da cena do crime e o reconhecimento do réu pela vítima, produz a convicção acerca da coautoria do réu na empreitada delitiva, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
4. Inviável a desclassificação do delito para a modalidade tentada uma vez que, pela Teoria da Amotio, o crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse do bem roubado, ainda que por curto intervalo de tempo e no interior do estabelecimento comercial da vítima.
5. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça confirmaram a vigência do referido enunciado sumular.
5. Apelação não provida.